Tribunal: TJMT
Processo: 1008278-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008278-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO GUILHERME ALVES DE FARIA - CPF: 042.712.591-01 (ADVOGADO), H & F SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.552.487/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WILLIAN BENFICA SILVA - CPF: 348.278.541-49 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL– ICMS – NOTA FISCAL INIDÔNEA –AUSENTE O “FUMUS BONI IURIS” – ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS NÃO DEMONSTRADA – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AGRAVO DESPROVIDO.

1- Não se admite a concessão de liminar em mandado de segurança quando não coexistem os requisitos ensejadores do deferimento liminar, no caso em comento ausente fumus boni iuris.

2- Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade pelo fisco estadual.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por H & F SERVICOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela Provisória de Urgência, rejeitou o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito do crédito tributário descrito no TAD no 1147587-7 e desembaraço dos bens apreendidos.

Afirma que é empresa especializada no ramo de locação de equipamentos e prestação de serviços e firmou contrato de locação de tratores junto à mineradora ERSA - ESTANHO RONDONIA S/A, situada em Itapuã do Oeste – RO, contudo, houve um equívoco no ato da emissão das notas fiscais de remessa dos equipamentos, consignando que o endereço de destino dos equipamentos seria Goianésia – GO, cidade onde está localizada a sede da Requerente.

Enfatiza que os tratores estavam sendo transportados em veículo de propriedade da empresa requerente, não havendo, portanto, incidência do ICMS pois no caso em tela se trata de transporte de carga própria.

Assevera que a apreensão de mercadorias é uma situação excepcionalíssima, e que somente pode perdurar até a regularização das questões documentais, com a comprovação de sua posse e da regularidade fiscal.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e para determinação de abstenção de medidas a cobrança do crédito em discussão, subsidiariamente, para o desembaraço dos bens apreendidos sendo nomeada como fiel depositária, pela concessão do desconto de 60% na multa aplicada em razão de haver garantido o juízo no ajuizamento da ação de base.

A liminar foi indeferida. (id. 87416999)

Contrarrazões. (id. 94050514)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por H & F SERVICOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela Provisória de Urgência, rejeitou o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito do crédito tributário descrito no TAD no 1147587-7 e desembaraço dos bens apreendidos.

A decisão proferida pelo Magistrado de piso, verificou a inexistência de prova cabal para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato de apreensão fiscal, sob o seguinte fundamento:

(...)

Pretende a demandante a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito no TAD 1147587-7 e desembaraço dos bens apreendidos.

De acordo com o referido TAD, cuja leitura é bastante difícil pela maneira que foi digitalizada, a operação não estava acobertada por nota fiscal, o que resultou em cometimento de infração e apreensão dos bens, constando do documento a fundamentação legal do agir estatal.

Aparentemente, não se trata de não incidência tributária, mas de transporte não acobertado por documento fiscal. Sem aprofundar-se no mérito, mas com a apreciação necessária neste momento, percebe-se que a origem e o destino apontado na inicial, além de divergirem dos documentos que acompanhavam as máquinas, não guardam relação lógica com a localidade da apreensão.

A respeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento por meio do julgamento do IRDR, Tema 2, de que a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 19/09/2019).

Diante disso, constatada a ausência de documentação fiscal necessária, cujo ato goza de presunção de legitimidade e veracidade, e não verificada prova cabal capaz de desmantelar essa presunção, nessa fase de cognição sumária, a exação e a apreensão dos bens se mostra legal.

Além do mais, salvo no que tange à impossível liberação dos bens sem nota fiscal, não está demonstrada a urgência do pronunciamento judicial, que não possa aguardar o fim do processo ou o pronunciamento do Estado demandado.

Portanto, ausentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, indefiro o pedido.

A questão a ser analisada nos autos é referente à regularidade das notas fiscais, uma vez que
houve um equívoco no ato da emissão das notas fiscais de remessa dos equipamentos
a agravante teve suas mercadorias apreendidas, bem como os seus veículos retidos, sendo obrigado ao pagamento do tributo.

Entende-se que o pedido da Agravante não deve prosperar, pois inexistente o “fumus boni iuris”, o qual constata a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora, visto que no caso em comento não se aplica a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. (Súmula 323).

Saliente-se que a atribuição da administração tributária é atividade administrativa plenamente vinculada, de forma a assegurar o controle e cumprimento da norma jurídica, não havendo demonstrado qualquer ilegalidade, no ato de apreensão das mencionadas mercadorias.

Pois bem.

De fato, a apreensão de mercadorias pelo fisco, de um modo geral, não é proibida e decorre de seu poder fiscalizatório.

Do que se vê dos autos, não resta comprovada qualquer ilegalidade do ato uma vez que, consubstanciado na ausência de documento fiscal inidôneo correspondente a respectiva operação.

É entendimento jurisprudencial desse egrégio sodalício:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – INIDONEIDADE DA NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – PREENCHIMENTO INCORRETO DO DOCUMENTO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO PRODUTO – RECURSO IMPROVIDO. Para obter liminar mandamental, o impetrante deve evidenciar a relevância dos fundamentos, os quais deverão estar intrinsicamente ligados ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. E possível a limitação do tráfego interestadual, sobretudo quando o produto transportado está desacompanhado de nota fiscal idônea. Produtos destinados a mostruário devem estar acompanhados de nota fiscal preenchida de acordo com a legislação tributária estadual, sob pena de ser considerada inidônea, o que dá ensejo à apreensão da mercadoria pelo Fisco. (TJ MT. Quarta Câmara Cível-Agravo de Instrumento no 24275/2010, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgamento: 08.06.2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PEDIDO GENÉRICO - DECRETO DE ORDEM TRIBUTÁRIA QUE PRODUZ EFEITOS CONCRETOS AO CONTRIBUINTE DO ICMS - REJEIÇÃO – ICMS - MERCADORIA ORIUNDA DE OUTRO ESTADO – PRETENDIDO APROVEITAMENTO INTEGRAL DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - IMPOSSIBILIDADE DECRETO ESTADUAL No 4.540/2004 - REGULAMENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS BENEFICIADOS POR INCENTIVOS FISCAIS SEM RESPALDO DE CONVÊNIO OU LEI ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURES - RECURSO IMPROVIDO. I - É cabível a via mandamental quando a legislação atacada gera uma situação específica e pessoal, como no caso de decreto que regulamenta matéria tributária. II - O Decreto n° 4.540/04 não viola o princípio constitucional da não cumulatividade, na medida em que apenas regulamenta as operações com entrada de mercadorias oriundas de outros Estados da Federação, cujas empresas foram beneficiadas por incentivos fiscais concedidos sem respaldo em convênio ou previsão em lei específica. (TJ MT. Quarta Câmara Cível-Agravo de Instrumento no 103987/2009, relatora: Vandymara G. R. Paiva Zanollo, julgamento: 04.08.2010).

Nesse contexto, escorreito o entendimento do Magistrado singular, haja vista que a inexistência do requisito necessário o fumus boni iuris, não autorizando, pois a concessão da liminar pleiteada, visto que inadmissível quando não coexistem os requisitos ensejadores do deferimento liminar em primeira instância.

Deve-se pontuar que o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda afeta ao juízo primevo.

Quanto a suspensão de exigibilidade, verifico que o juízo "a quo' deixou de manifestar a respeito do pedido, não sendo opostos aclaratórios acerca da omissão, entretanto, a guisa de esclarecimento tem-se que para o deferimento da medida, deve-se demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, sobretudo, a probabilidade do direito alegado, ou, apresentar caução idônea, o que não foi feito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo, ratificando a decisão do juízo “a quo”, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022